Tribunal: TJSP
Processo: 2395480-58.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Obras Públicas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
r no 1.001/2024, que revogou a Lei Complementar no 830/2018, responsável por normas de aprovação, interligação e cobrança de contrapartida do sistema de fornecimento de água de empreendimentos imobiliários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da revogação da Lei Complementar no 830/2018, considerando a alegação de vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos poderes, além da ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.
III. Razões de Decidir
3. A norma impugnada foi considerada inconstitucional por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, exigida pelo artigo 113 do ADCT, configurando vício formal, comprometendo a validade da norma.

IV. Dispositivo e Tese
4. Pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 1.001/2024 do Município de Marília/SP.
Tese de julgamento: 1. A ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro em normas que implicam renúncia de receita viola o artigo 113 do ADCT.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 2o, art. 61, §1o, inciso II, alínea "a" e "e", art. 84, incisos II e VI, art. 113 do ADCT.
Constituição Estadual de São Paulo, art. 5o, art. 25, art. 47, incisos II, XI, XIV e XIX, alínea "a", art. 117, art. 144, art. 152, inciso V.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2244179-98.2023.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 31.01.2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2125801-86.2023.8.26.0000, Rel. Jarbas Gomes, Órgão Especial, j. 27.09.2023.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2395480-58.2024.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 06/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Obras Públicas

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

06/05/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Marília contra o artigo 2o da Lei Complementar no 1.001/2024, que revogou a Lei Complementar no 830/2018, responsável por normas de aprovação, interligação e cobrança de

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Marília contra o artigo 2o da Lei Complementar no 1.001/2024, que revogou a Lei Complementar no 830/2018, responsável por normas de aprovação, interligação e cobrança de contrapartida do sistema de fornecimento de água de empreendimentos imobiliários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da revogação da Lei Complementar no 830/2018, considerando a alegação de vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos poderes, além da ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.
III. Razões de Decidir
3. A norma impugnada foi considerada inconstitucional por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, exigida pelo artigo 113 do ADCT, configurando vício formal, comprometendo a validade da norma.

IV. Dispositivo e Tese
4. Pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 1.001/2024 do Município de Marília/SP.
Tese de julgamento: 1. A ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro em normas que implicam renúncia de receita viola o artigo 113 do ADCT.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 2o, art. 61, §1o, inciso II, alínea "a" e "e", art. 84, incisos II e VI, art. 113 do ADCT.
Constituição Estadual de São Paulo, art. 5o, art. 25, art. 47, incisos II, XI, XIV e XIX, alínea "a", art. 117, art. 144, art. 152, inciso V.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2244179-98.2023.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 31.01.2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2125801-86.2023.8.26.0000, Rel. Jarbas Gomes, Órgão Especial, j. 27.09.2023.